Tribunal: STF
Processo: RE 1505162
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. REGIME DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE GOIÁS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REINCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. CASCALHAMENTO DE 900,00 METROS DO ACESSO À PROPRIEDADE DO AUTOR/APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. TRECHO QUE NÃO FAZ PARTE DA ÁREA DESAPROPRIADA. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DO PREJUÍZO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. I. Deve ser desprovida a remessa necessária ante a constatação de que a indenização material decorrente da desapropriação indireta é objeto de confissão, constituindo fato incontroverso, tendo em vista a confissão operada pela autarquia no âmbito da contestação, bem como pelo fato de que o valor devido restou devidamente apurado através de laudo pericial. II. É reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado com relação aos atos ilícitos atribuídos à autarquia estadual com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, motivo pelo qual o ente federado deve ser reincluído no polo passivo. Precedentes do STJ. III. Em se constatando que o trecho sobre o qual paira o pedido de cascalhamento não integra a parte desapropriada, cuidando-se de espaço privado, sua execução não se mostra possível, primeiramente pelo fato de que, considerando a indenização pleiteada e concedida pela sentença, a realização do cascalhamento se constituiria um bis in idem e, portanto, enriquecimento sem justa causa a custa do erário. IV. Por outro lado, em se considerando que o cascalhamento seria uma forma de compensação/indenização, necessário levar em conta que a regra para o pagamento da indenização é que ela deve ser prévia, justa e em dinheiro, nos termos do que estabelece o art. 5.º, XXIV, da Constituição Federal, o que significa dizer que quaisquer outras modalidades, que não aquelas ressalvadas legalmente – desapropriação para fins de reforma agrária e para fins urbanísticos – estão terminantemente vedadas, o que inclui, por óbvio, a obrigação de fazer de cascalhar os 900,00 metros do acesso à propriedade. V. Para configurar a indenização por lucros cessantes é imprescindível a prova do dano, sendo insuficiente a demonstração de hipotética de prejuízo presumido. VI. Os elementos do dano moral não se encontram presentes, uma vez que, além do instituto da desapropriação indireta tem previsão normativa, podendo ser promovida pelos entes federativos nas instâncias de governo (artigo 2º do Decreto-Lei 3.365/1941), o Apelante não se desincumbiu do seu ônus, vez que não apresentou os elementos mínimos para amparar o pedido de dano moral e, diante do fato de não se tratar de dano in re ipsa, impõe-se sua improcedência. VII. Não se mostra possível atender ao pedido de majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor da condenação quando se constata que eles foram fixados em observação ao comando exarado no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, pelo qual se deve observar os percentuais nas gradações ali previstas, de modo que, pelo valor da condenação – R$ 1.052.802,83 (um milhão, cinquenta e dois mil e oitocentos e dois reais e oitenta e três centavos) – o percentual se encontra adequado. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (fls. 14-15, e-doc. 14).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Assevera que “o r. acórdão proferido pelo Tribunal local afrontou de forma literal e direta o art. 100 da Constituição Federal, que determina a observância do regime de precatórios em condenações de qualquer natureza” (fl. 6, e-doc. 17).



    Assinala que “o Plenário desta Suprema Corte, nos autos do Recurso Extraordinário 247.866, já firmou o entendimento de que, com exceção do previsto no art. 100, § 3º, da Constituição Federal, reputa-se inadmissível outra forma de pagamento devido em virtude de sentença judiciária que não o precatório” (fl. 7, e-doc. 17).



    Salienta que “o acórdão recorrido merece ser reformado por esta Suprema Corte, para que seja determinada a observância do regime de precatórios no presente caso, afastando-se qualquer determinação de pagamento da indenização em dinheiro” (fl. 8, e-doc. 17).



    Argumenta que “a interpretação do disposto no art. 3º da EC 113/2021 ocorreu de forma equivocada ao substituir o IPCA-E como índice pertinente ao cálculo da incidência de correção monetária da condenação perpetrada pela taxa Selic a partir de 09/12/2021” (fl. 10, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Em juízo de retratação do Tema 865 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 865/STF. INAPLICABILIDADE. I. A tese fixada no tema repetitivo 865 do STF não é aplicável ao caso em estudo, porquanto não se discute a complementação da indenização do imóvel – objeto de desapropriação indireta, mas, sim, o valor integral daquela. II. Destarte, não há se falar em juízo de retratação na hipótese versada, devendo ser mantido o acórdão sob exame. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO CONFIRMADO” (fl. 11, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, a Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à remessa necessária e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Francisco Pedro Neto, “tão somente para reintegrar o Estado de Goiás no polo passivo da demanda, de modo que ela possa responder subsidiariamente pela indenização” (fl. 13, e-doc. 14). Contra esse acórdão não foram opostos embargos de declaração.



    Nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Francisco Pedro Neto, não houve impugnação da matéria referente à contrariedade ao inc. XXIV do art. 5º e ao art. 100 da Constituição da República e ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, suscitados no presente recurso extraordinário. Foram impugnadas apenas a ilegitimidade passiva ad causam do Estado, a inexistência de obrigação de fazer e a não ocorrência de danos morais (fls. 34-49, e-doc. 13).



    No Tribunal de origem, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra deixou de interpor recurso de apelação. 



    A alegada contrariedade a esses dispositivos constitucionais, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.424.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de Goiás resolveu a controvérsia sobre indenização em processo de desapropriação, com os seguintes fundamentos:



    “(...) em relação ao duplo grau de jurisdição obrigatório, necessário considerar a sua razão foi justamente a ocorrência da desapropriação sem a devida contraprestação, na forma da indenização a que a AGETOP – Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, fora condenada. 



    Nesse sentido, vale considerar que é induvidoso que, tendo havido a desapropriação com base no Decreto Estadual n. 7.751/2012, do que não há nenhuma dúvida, deve haver a correspondente indenização, a qual, no entanto, não foi paga, conforme se pode perceber a partir das afirmações da própria primeira apelada que, quando da apresentação de sua contestação, alegou que ‘o pagamento da indenização ainda não foi realizado, pois conforme informações da Diretoria Financeira da AGETOP no processo administrativo de nº 37873/2013 há insuficiência orçamentária para tanto’. (...)



    Portanto, seja pelo fato de que se trata de um fato confesso, bem como pela apuração do valor devido através de laudo pericial, inexiste dúvidas do prejuízo material experimentado pelo autor, o qual sofreu limitação ao exercício do direito de propriedade que deve ser reparado.



    (...) Frise-se, ainda, que a indenização do desapropriado deverá ser prévia, justa e em dinheiro, excepcionando-se, no entanto, a desapropriação por reforma agrária, em que a indenização será feita por títulos da dívida agrária, e a indenização para fins urbanísticos, cujo pagamento será feito com títulos da dívida pública, consoante se observa do esclarecimento da doutrina (...) 



    Ora, o que se compreende é que, se a indenização por desapropriação só pode ser feita por dinheiro, conforme expresso no próprio mandamento constitucional, isto significa que quaisquer outras modalidades que não aquelas ressalvadas legalmente – desapropriação para fins de reforma agrária e para fins urbanísticos – estão terminantemente vedadas, o que inclui, por óbvio, a obrigação de fazer consistente em cascalhar os 900,00 metros do acesso à propriedade.



    (...) conforme se observa, a demonstração do prejuízo deve ser real e concreta, não bastando mera ilação a respeito, ou seja, o simples fato do autor/apelante ter juntado contrato, apresentado a metragem da área desapropriada e juntado planilha não basta para demonstrar o prejuízo concreto, uma vez que não houve demonstração, por exemplo, de que os arrendantes pagaram um valor menor, de modo que tudo que fora apresentado não passa de estimativa e, portanto, insuficiente para ensejar a condenação neste ponto, motivo pelo qual a sentença deverá ser mantida integralmente” (fl. 12, e-doc. 14).



    Rever os fundamentos adotados no acórdão recorrido e acolher a pretensão da recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 872.150-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. desapropriação por utilidade pública. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.450.952-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.2.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 1.408.782-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, 28.6.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora